Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-47.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000375-47.2025.8.05.0138

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL

Advogado(s): DANILO FELIX MACEDO

APELADO: ALVARO FAGUNDES JUNIOR

Advogado(s):ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. DIREITO RECONHECIDO. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE NÍVEL DE VENCIMENTO DO CARGO. OBSERVÂNCIA AO ART. 163 DA LEI MUNICIPAL Nº 61/1992. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Lagedo do Tabocal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e cobrança, condenando o ente público a conceder ao servidor público municipal o adicional por tempo de serviço previsto no art. 163 da Lei Municipal nº 61/1992, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e não prescritas, com honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há requisitos para deferimento da justiça gratuita ao Apelado; (ii) verificar se o adicional por tempo de serviço incide sobre a totalidade da remuneração (iii) verificar se os honorários advocatícios foram fixados em patamar adequado, considerando tratar-se de sentença ilíquida e causa de baixa complexidade.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência apresentada pelo Autor, servidor com vencimentos modestos, goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não havendo prova robusta em sentido contrário. Impugnação rejeitada.

4. O direito ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 163 da Lei Municipal nº 61/1992 decorre da implementação do requisito objetivo — tempo de serviço — incorporando-se automaticamente ao seu patrimônio jurídico.

5. A sentença aplicou corretamente a prescrição quinquenal, limitando a condenação às parcelas dos últimos 5 (cinco) anos, em observância à Súmula 85 do STJ.

6. A base de cálculo do adicional observa estritamente o comando do art. 163 da Lei Municipal nº 61/1992, que estabelece incidência de 5% (cinco por cento) sobre o valor de nível de vencimento do cargo a cada 5 (cinco) anos de serviço. A sentença não determinou incidência sobre vencimentos integrais ou outras gratificações, inexistindo violação ao art. 37, XIV, da CF/1988, que veda o cômputo recíproco de vantagens.

7. A fixação dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, diante da natureza ilíquida da sentença e da simplicidade da causa, mostra-se desproporcional. Deve ser reduzido ao percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, a ser fixado na fase de liquidação, nos termos do § 4º, II, do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “o adicional por tempo de serviço previsto em legislação municipal, uma vez implementada a condição temporal objetiva, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor, independentemente de requerimento administrativo prévio ou ato discricionário da Administração Pública; 2. em sentença ilíquida condenatória contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, ocorrendo quando liquidado o julgado, devendo o percentual considerar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV, e art. 37, XIV; Lei Municipal nº 61/1992, art. 163; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000375-47.2025.8.05.0138, em que figura como Apelante Município de Lagedo do Tabocal/BA

e Apelado Álvaro Fagundes Júnior, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
conhecer
e dar provimento parcial ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator